Tribunal: TJSP
Processo: 2195781-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Insurgência contra decisão que indeferiu petição inicial de ação rescisória – Ausência de violação direta a norma jurídica, o que inibe o recebimento da petição inicial – Decisão mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2195781-28.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
GERALDO SOARES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO
PAULO - DER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), MARIA OLÍVIA ALVES, LUIZ SERGIO FERNANDES
DE SOUZA, MOACIR PERES, EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE
CAMPOS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2195781-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31548 - F
2
3o GRUPO DE CÂMARAS – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.INT. No: 2195781-28.2020.8.26.0000/50000
AGTE. : GERALDO SOARES DE SOUZA
AGDO. : DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE
SÃO PAULO - DER
VOTO No: 31548
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Insurgência contra
decisão que indeferiu petição inicial de ação rescisória
Ausência de violação direta a norma jurídica, o que inibe o
recebimento da petição inicial Decisão mantida - Recurso
não provido.
RELATÓRIO.
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão
de fls. 61/65 dos autos principais, desta relatoria, que indeferiu petição inicial
de ação rescisória ajuizada pelo agravante.
Alega a agravante que não há rediscussão de provas ou
de matéria já afastada pelo Acórdão rescindendo; que a rescisória trata do
direito à não incriminação e do cerceamento de defesa; que não havia
indícios de que conduzia o veículo embriagado; que o agente público
cometeu ato ilegal, afastando sua fé pública; que não lhe foi dada a
oportunidade de produzir prova testemunhal.
Recurso tempestivo.
Ausente a manifestação da parte contrária (cf. certidão
de fls. 08).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2195781-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31548 - F
3
FUNDAMENTOS.
Não obstante as razões postas neste agravo interno,
não serviram elas para abalar a decisão ora atacada.
A decisão monocrática, no que interessa, está assim
redigida:
“Trata-se a demanda originária de ação anulatória, visando à
desconstituição de auto de infração de trânsito, baseado no art. 165-A do Código
de Trânsito Brasileiro, porque o autor teria, em tese, se recusado a realizar o teste
do bafômetro.
Afirma ele, contudo, que não se recusou a realizar o teste,
mas apenas solicitou a troca da peça utilizada para que os condutores assoprem,
por questão de higiene, e ainda se ofereceu para realizar exames complementares,
para comprovar que não havia ingerido álcool.
A petição inicial deve ser indeferida, pela utilização da
presente ação como sucedâneo recursal.
A ação foi julgada improcedente em primeiro grau, decisão
que foi confirmada por maioria de votos pelo acórdão rescindendo, datado de 23 de
outubro de 2018. Foi negado seguimento ao recurso especial, decisão confirmada
em sede de agravo pelo Superior Tribunal de Justiça.
Pretende o autor a desconstituição do v. Acórdão, sob a
justificativa de que há violação a normas jurídicas.
O que pretende o autor, na verdade, é reabrir a discussão
sobre a matéria decidida, porquanto o acórdão rescindendo deu solução à lide que
não lhe pareceu a melhor.
Pelo fato de a decisão rescindenda manter o auto de
infração, entendendo que não houve prova suficiente que ilidisse a presunção de
veracidade e legitimiade do ato administrativo, não se conclui necessariamente que
ocorreu erro de fato ou violação aos dispositivos legais invocados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2195781-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31548 - F
4
O v. acórdão rescindendo confirmou o entendimento versado
na sentença, e analisou as provas dos autos.
O autor, alegando a existência de violação à norma jurídica,
com fulcro no inciso IV do mencionado dispositivo legal, pretende, na realidade
nova análise das provas, repisando argumentos já expostos em sua apelação.
E, conforme lecionam Theotonio Negrão e José Roberto F.
Gouvêa, com a colaboração de Luis Guilherme Aidar Bondioli, in “Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor”, 49a ed., Editora Saraiva, nota 36
ao art. 966 do Código de Processo Civil, pág. 876: “Não cabe ação rescisória para
melhor exame das provas dos autos” (grifos do original).
A propósito, outrossim, a nota no 19, pág. 871 da mesma
obra, ao mesmo artigo: “É incabível a ação rescisória por violação de lei se, para
apurar a pretensa violação, for indispensável reexaminar matéria probatória
debatida nos autos” (grifos do original).
Não houve, contudo, demonstração de violação direta a
dispositivo legal, perceptível pelo exame da decisão.
Assim, não cabe a ação rescisória, que é de caráter
excepcional, e não constitui sucedâneo de recurso ordinário, nem se destina a
corrigir suposta injustiça.
Desta forma, é o caso de indeferir a petição inicial. Sem
condenação do autor ao pagamento de custas e despesas processuais, tendo em
vista a concessão da gratuidade processual.
Ante o exposto, com fulcro no artigo 968, § 3o, c.c. o artigo
330, III, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução
de mérito, na forma do artigo 485, I, do CPC..”
Conforme se denota dos fundamentos adotados, a
rescisória ajuizada pelo autor pretendia rediscutir questões que já haviam
sido tratadas no Acórdão rescindendo, que entendeu pela manutenção da
sentença com base na documentação oficial acostada aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2195781-28.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31548 - F
5
Impende ressaltar, ademais, que o agravante nem
sequer levantou a questão do cerceamento de defesa em suas razões de
apelação, limitando-se a afirmar a suficiência das declarações acostadas
aos autos, e requerendo apenas subsidiariamente a reabertura da dilação
probatória:
“Certo que, não admite confrontar Estado como ora está
constituído, porém, com a devida “vênia”, a prova pré-constituída seria suficiente
para instruir uma ação em que se questiona o simples fato do apelante não ter se
recusado a submeter-se ao teste e sim pediu a substituição de uma peça.
(...)
Alternativamente,
pede
seja,
reformada
a
sentença
determinando-se a produção de provas sob o crivo do contraditório, a fim de que
seja possibilitado ao apelante provar em Juízo que em momento algum se recusou
ao teste que lhe fora imposto.” (fls. 81/84 dos autos no 004905-90.2018.8.26.0037).
Não havia, pois, prova de violação direta a norma
jurídica no aresto rescindendo, utilizando-se o autor da ação rescisória como
sucedâneo recursal.
Assim, era mesmo o caso de indeferimento da petição
inicial, porque incabível a ação.
Não há, portanto, motivo para a alteração pretendida.
Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator